Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo com fundamento art. 924, II, do CPC.
2. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0753966-59.2023.8.07.0000, não conhecido, do agravo de instrumento n. 0701885-65.2025.8.07.0000, e da apelação n. 0798637-85.2024.8.07.0016, conhecida e parcialmente provida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser cassada por não ter analisado o pedido de cumprimento de sentença referente ao item “2.b” do acordo homologado no processo de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Cabe ao magistrado proferir decisão conforme o pedido, que deve ser interpretado de forma sistemática e em consonância com a boa-fé (arts. 141, 332, § 2o, 490 e 492 do CPC).
5. As partes celebraram acordo nos autos do processo de partilha n. 0712630-15.2023.8.07.0020. O r. Juízo de origem indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos mesmos autos e a apelante deu início ao presente cumprimento de sentença em apartado objetivando o cumprimento da obrigação prevista no item “2.a)” do acordo. A apelante deu início a novo cumprimento de sentença (processo n. 0798599-73.2024.8.07.0016), objetivando a satisfação da obrigação prevista no item “2.b)” do acordo. Em sentença proferida no segundo cumprimento de sentença, o r. Juízo de origem reconheceu a existência de litispendência em razão deste cumprimento de sentença e extinguiu o processo. A apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos deste processo objetivando a satisfação da obrigação de pagar quantia certa prevista no item “2.b)” do acordo.
6. O r. Juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, considerou satisfeita a obrigação referente ao item “2.a)” do acordo e extinguiu o processo sem analisar o pedido de cumprimento de sentença referente ao item “2.b)” do acordo. A fim de assegurar à parte o direito à prestação jurisdicional satisfativa e em observância ao princípio da congruência, caberia ao r. Juízo de origem analisar o pedido de cumprimento de sentença referente ao item “2.b)” do acordo. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao r. Juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença referente ao item “2.b)” do acordo homologado nos autos do processo de partilha n. 0712630-15.2023.8.07.0020.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.